Tribunal: STF
Processo: RE 1220748
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Em 22.8.2019, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Paulo Roberto Leiros de Souza e outros ao fundamento de harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 5).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.10.2019, Paulo Roberto Leiros de Souza e outros interpõem, em 21.10.2019, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 7).
    3. Os agravantes argumentam que, “diferentemente do que pareceu à Exma. Relatora, os agravantes não se insurgiram contra a decisão deste Pretório Excelso, proferida no julgamento RE n. 638.115/CE, ‘que assentou ofender o princípio da legalidade decisão pela qual se concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8.4.1998 até 4.9.2001, pela carência de fundamento legal’” (fl. 5, e-doc. 7).
    Asseveram ter ficado “esclarecido que a discussão trazida pelos Agravantes em seu Recurso Extraordinário diz respeito não à legalidade da incorporação dos quintos, mas à proteção aos limites da coisa julgada, notadamente em relação à decisão transitada em julgado que lhes concedeu a sobredita incorporação frente ao que foi julgado posteriormente no RE 638.115” (fl. 11, e-doc. 7).
    Pedem “ao colegiado desta Colenda Corte que, analisando os argumentos fáticos e jurídicos ora declinados, digne-se em receber o presente Agravo Interno e, em seguida, dar-lhe provimento, reformando a decisão exarada pela e. Ministra Cármen Lúcia, para que seja PROVIDO o Recurso Extraordinário manejado pelos Agravantes” (fl. 12, e-doc. 7). 
    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste aos agravantes.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Isso porque, o Supremo, no julgamento do RE n° 638.115/CE, foi taxativo ao dizer que a partir daquela Sessão do julgamento (19.03.2015), cessariam os efeitos de toda decisão de incorporação, ressalvando, apenas, o reconhecimento do direito pretérito - tudo foi pago até aquela data e tido como pago de boa fé, no entanto, a partir então, não mais haverá o direito ao recebimento. Essa decisão do Supremo foi tomada em sede de recurso extraordinário com repercussão geral e daí a carga de generalidade e o efeito vinculante, tanto para os órgãos Administração Pública quanto para os órgão do próprio Poder Judiciário. Dessa forma, não 'poderia esta Corte ir em sentido contrário ao que decidiu o Supremo e admitir o pagamento vantagens posteriormente à data limite final estabelecida pelo próprio Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal (…) No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito aos quintos ocorreu em 12/03/2015 (fls. 161), tendo a decisão agravada (08/07/2015) determinado ao IFRN que promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a incorporação dos quintos nos vencimentos/proventos dos demandantes, sendo forçoso reconhecer a inexigibilidade do título no que respeito ao cumprimento da obrigação de fazer” (fl. 64, vol. 2, grifos nossos). 
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, com repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pelo que neguei seguimento ao recurso extraordinário dos agravantes.
    6. Nesse julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001 por afronta ao princípio da legalidade. Esta a ementa da decisão:
“Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).
    7. Entretanto, em 18.12.2019, ao julgar os terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115–RG, o Plenário deste Supremo Tribunal atribuiu a eles efeitos infringentes para assentar ser “indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão transitada em julgado”:
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (Pendente de publicação).
    Há de prevalecer, no caso, essa nova orientação esclarecida e firmada a partir do julgamento dos terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115 – RG, finalizado em 18.12.2019.
    8. Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora